Tribunal: TJDFT
Processo: 0723764-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723764-31.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA AGRAVADOS: PAULO ROBERTO GALLI CHUERY e TATIANA MENDES KLIMACH CHUERY DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA contra a r. decisão exarada no ID 72938005, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, por entender que não se encontra configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão de que seja reconhecida a impossibilidade jurídica de cumprimento do comando exequendo, bem como o excesso de execução à ordem de R$ 72.855,44 (setenta e dois mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos). No agravo interno interposto no ID 73873664, a agravante reedita em parte os argumentos vertidos em seu agravo de instrumento, sustentando que ocorreu perda superveniente da ação em relação à unidade 1008, porquanto houve a consolidação da propriedade fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal, não havendo possibilidade de retorno das partes ao status quo ante. Repisa que a continuidade do cumprimento de sentença implicaria em duplo prejuízo à agravante: devolução de valores aos autores e perda definitiva do imóvel para o banco, tornando impossível o retorno do imóvel à construtora. Argumenta que, diante da consolidação da propriedade em favor da CEF, não há mais contrato bilateral a ser rescindido, porquanto o contrato de promessa de compra e venda já teria sido substituído por um contrato de financiamento com garantia fiduciária, cuja resolução se dá por meio de leilão e eventual devolução de saldo pela instituição financeira. Com estes argumentos, o agravante postula a reconsideração da r. decisão para que seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É o relatório. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferira a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Cumpre apontar que os fundamentos apresentados no agravo interno não se prestam à conclusão pretendida, uma vez que: i) as questões atinentes à Caixa Econômica Federal já foram definitivamente resolvidas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a competência da Justiça Comum e excluiu a Caixa Econômica Federal do polo passivo (ID 202147980 na origem), encontrando-se afastada pela preclusão consumativa; e ii) o cumprimento de sentença está limitado ao ressarcimento e à reparação de prejuízos materiais decorrentes da rescisão contratual decorrente de inadimplemento atribuído à agravante/executada, sem afetar a validade da alienação fiduciária em favor da CEF. Ademais, consoante salientado nas decisões a quo e ad quem combatidas pela agravante, questões atinentes ao cancelamento do registro de alienação fiduciária e do destino do imóvel extrapolam o objeto do cumprimento de sentença. Registre-se que a agravante não traz nenhuma demonstração de alteração fática capaz de permitir a modificação do entendimento firmado na decisão proferida sob o ID 72938005. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela parte agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação dos agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de julho de 2025 às 17:58:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora